Tribunal: STF
Processo: MS 38030
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Direito Administrativo. Mandado de Segurança. Ato do CNJ. Medida cautelar. Condenação de magistrada à pena de aposentadoria compulsória. 
1. Mandado de segurança impetrado contra acórdão do CNJ que condenou a impetrante à pena de aposentadoria compulsória.
2. Requerimento de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão do CNJ. Caso em que ainda pende apreciação de embargos de declaração pelo Conselho. Ainda que se trate de recurso sem efeito suspensivo, não há notícia nos autos do PAD de que o julgamento que concluiu pela aplicação da pena de aposentadoria compulsória já tenha sido informado pelo CNJ ao TJ/MS ou à Procuradoria-Geral do Estado do Mato Grosso do Sul, de modo que não se pode afirmar, ao menos a princípio, que a decisão impugnada esteja em vias de ser cumprida.
3. Medida liminar indeferida, sem prejuízo da apreciação de novo requerimento caso se demonstre a alteração na situação fática ora descrita.
    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Desembargadora do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJ/MS) contra acórdão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), proferido no âmbito do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 0009550-19.2018.2.00.0000, que lhe aplicou a pena de aposentadoria compulsória.
    2. A impetrante relata que o PAD foi instaurado para apurar violações à Lei Orgânica da Magistratura Nacional e ao Código de Ética da Magistratura, em razão de atos praticados em favor de seu filho, quando ele foi preso. Alega que as imputações contra ela também foram objeto de ação de improbidade administrativa, julgada improcedente e transitada em julgado.
    3. Sustenta que a penalidade aplicada pelo CNJ foi proferida com violação ao devido processo legal e a ampla defesa. Isso porque, durante o julgamento do PAD, houve a proibição de pedidos de vista, quando se apreciava voto vista divergente, para impedir iminente prescrição. Esse voto vista, no qual foi agravada a pena inicialmente proposta pela Relatora, foi o condutor do acórdão. Assim, a impetrante defende que lhe foi obstada, quando da análise do voto vista, nova oportunidade de apresentar sustentação oral, de modo que a defesa não conseguiu colaborar verdadeiramente para a formação do convencimento dos julgadores.
    4. A autora alega, ademais, que houve exorbitância da competência do CNJ, pois o Conselho teria realizado análise de mérito de decisão judicial. Aduz que, nas razões do voto vista, foi apreciado o mérito de decisão judicial em que se determinava a internação psiquiátrica de seu filho.
    5. Argumenta-se, igualmente, que a decisão condenatória foi desproporcional. Nesse sentido, indica-se a rejeição de ação de improbidade administrativa sobre os mesmos fatos e a inexistência de instrumentalização do cargo pela impetrante. Defende-se a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, à luz das circunstâncias da infração cometida e do histórico funcional da impetrante. Defende-se que a aposentadoria compulsória deveria ser reservada para casos de incontestável gravidade e que, na hipótese, foi aplicada em razão da repercussão midiática dos atos apurados.
    6. A impetrante requer concessão de medida liminar, para suspender o acórdão impugnado. No mérito, pede sua anulação, determinando-se novo julgamento, ou, subsidiariamente, pleiteia o afastamento da pena de aposentadoria compulsória.
    7. É relatório. Decido o pedido de liminar.
    8. De início, anoto que, nos mandados de segurança de competência originária dos tribunais, cabe ao relator apreciar os pleitos de medida liminar (art. 16, Lei nº 12.016/2009). O deferimento de uma tutela de urgência pressupõe a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009 e art. 300 do CPC/2015). Os requisitos são cumulativos. A ausência de um deles já se mostra suficiente para impedir a concessão da liminar.
    9. No caso, não vislumbro a existência de periculum in mora. A impetrante informa na peça vestibular que contra o alegado ato coator foram opostos embargos de declaração, pendentes de julgamento. Defende, para caracterizar o risco na demora, que a decisão condenatória se encontra apta a produzir efeitos.
    10. Em consulta aos autos do PAD, verifico que a apreciação dos embargos de declaração foi suspensa por pedido de vista. Ainda que se trate de recurso sem efeito suspensivo, não há notícia nos autos de que o julgamento que concluiu pela aplicação da pena de aposentadoria compulsória já tenha sido informado pelo CNJ ao TJ/MS ou à Procuradoria-Geral do Estado do Mato Grosso do Sul, de modo que não se pode afirmar, ao menos a princípio, que a decisão impugnada esteja em vias de ser cumprida. De modo que não entendo evidenciado ainda o perigo da demora.
    11. Ademais, o caso é complexo e exige análise mais detalhada das razões de cada parte. Assim, é prudente a notificação da autoridade coatora, a cientificação da pessoa jurídica a que vinculada e a abertura de vista dos autos ao Ministério Público, a fim de agregar outros elementos de decisão ao feito.
    12. Em face do exposto, indefiro o pedido de medida liminar, sem prejuízo da apreciação de novo requerimento caso se demonstre a alteração na situação fática ora descrita. Notifique-se a autoridade coatora para que preste informações no prazo de 10 (dez) dias (art. 7º, I, da Lei 12.016/2009). Dê-se ciência à Advocacia-Geral da União para que, querendo, ingresse no feito (art. 7º, II, Lei 12.016/09). Na sequência, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República.
          Publique-se. Intimem-se.
          Brasília, 18 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator